Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011401-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO COM DESCONTO NEGOCIAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO DO MÉRITO. LIBERALIDADE DO CREDOR AO CONCEDER O DESCONTO NÃO OBRIGA O RESSARCIMENTO DO QUE FOI PAGO EM REFINANCIAMENTO ANTERIOR. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. BLOQUEIO DA CONTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de manejo do recurso de perícia

2. Propósito recursal é a análise do mérito com a consequente condenação da reclamada em danos morais e materiais.

3. Refinanciamento acordado entre as partes devido. Nova negociação com concessão de desconto não abrange obrigações assumidas anteriormente, pois este consiste em liberalidade do credor. Conduta ilícita não evidenciada.

4. Conta corrente do consumidor bloqueada, para retenção de valores, ausência de notificação prévia ao consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações.

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. Sentença reformada

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de realizar perícia contábil.

O Recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da Justiça. No mérito, aduz a competência dos Juizados Especiais, postulando a reforma da sentença, a fim de que seja ressarcido o valor de R$ 2.598,78 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) referentes a parcelas pagas ao reclamado, bem como ao pagamento de indenização danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1. Incompetência dos Juizados Especiais

O recorrente requer seja afastada a incompetência dos Juizados Especiais, ante a não necessidade de perícia contábil. A Instituição recorrida requer a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência do juízo.

No caso, observa-se que o recorrente juntou à inicial planilha dos valores que entende devidos pelo recorrido, sendo desnecessária a pretendida prova pericial contábil e, por consequência, deve ser afastada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Preliminar afastada.

Portanto, afastada a tese de complexidade da causa por não ter sido evidenciada a necessidade de perícia contábil, reputa-se competente para processar e julgar o presente feito os Juizados Especiais, anulando-se a sentença que extinguiu o processo e, nos termos do art. 1013, § 3º do CPC, aplica-se a Teoria da Causa Madura, passando para a análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da licitude do parcelamento de débitos realizados pelo banco reclamado e, em caso negativo, se cabível a restituição de valores pagos e indenização por danos morais em razão do aprovisionamento de quantias em na conta corrente do reclamante.

O recorrente sustenta que realizou empréstimo no valor aproximado de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e, inadimplente, requereu refinanciamento do empréstimo, sendo firmado no valor de R$ 668,98 (Seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), em 30 (Trinta) vezes, com vencimento todo dia 28 de cada mês. Neste refinanciamento, realizou o pagamento de 10 parcelas, mantendo-se inadimplente com a 11ª parcela, quando em 29 de fevereiro de 2020, o saldo de sua conta foi “Aprovisionado” pelo Promovido, no valor de R$ 1.113,90 (mil cento e treze reais e noventa centavos).

Em contato com o promovido, a funcionária lhe informou que o valor do 1º refinanciamento de R$ 668,98 (Seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), poderia desde o início ficar em R$ 414,89 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), se o Promovente não fizesse uso de qualquer outro benefício financeiro, até a quitação do refinanciamento (cartão de crédito, limite rotativo, cheque entre outros), formulando nova refinanciamento nestes termos. Assim, requer a restituição dos valores pagos acima deste valor no primeiro refinanciamento realizado, visto que não fez uso de qualquer outro benefício financeiro.

O reclamado informou que
“Foi concedido desconto negocial de encargos devidos pelo cliente”
e que
“o abatimento negocial tem caráter alternativo e não obrigatório, devendo limitar-se ao estritamente necessário, respeitadas as competências e alçadas, para a concretização do acordo, configurando como prejuízo não ressarcido”
.

No caso, importa consignar que é incontroverso que, com relação ao primeiro refinanciamento da dívida, o autor foi informado dos seus termos e concordou com o valor das parcelas, pactuando com o reclamado o pagamento e mantendo-se em débito a partir da 11ª parcela.

No refinanciamento realizado posteriormente o autor foi beneficiado com desconto negocial, conforme consta do contrato anexo aos autos, o que não lhe garante o direito ao ressarcimento de parcelas pagas em financiamento anteriormente firmado, mas apenas impõe novas regras para a quitação do débito a partir da sua assinatura. De fato, a concessão de desconto é mera liberalidade do credor e não deve abranger obrigações anteriormente assumidas entre as partes, a não ser que isto também conste do contrato firmado, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, a licitude da conduta do reclamado foi suficientemente comprovada, cujas cobranças se referiam a refinanciamento contratado entre as partes, não havendo como reconhecê-los indevidos ou excessivos, constituindo-se as novas parcelas em valores menores em razão dos descontos concedidos em exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em abusividade da conduta passível de reprovação.

Por fim, não há que se falar em conduta ilícita do banco no tocante ao refinanciamento contratado entre as partes.

Outra questão, diz referência ao bloqueio da conta corrente do promovente. É incontroverso o bloqueio do saldo da conta corrente do consumidor pela Instituição Bancária, bem como não há nos autos nenhuma prova que o Recorrido notificou ao consumidor a respeito do bloqueio de saldo de sua conta, tendo em vista que a parte autora tomou ciência dos fatos somente quando acessou a sua conta em 29/02/2020 e constava o aprovisionamento do saldo que havia em sua conta corrente.

Ademais, o reclamante na tentativa de resolver administrativamente a situação, compareceu na agência, contudo, não obteve êxito, posto que foi informado que somente com a realização de um novo refinanciamento poderia ser regularizada a sua conta.

Assim, caberia ao banco reclamado a comprovação da regularidade no bloqueio do saldo da conta corrente do reclamante, mas de tal ônus não se desincumbiu.

Restando comprovado o bloqueio indevido em conta corrente/salário sem a devida notificação prévia ao consumidor para prestar esclarecimentos, necessário é o acolhimento de indenização por dano moral.

Desta forma, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, no mérito, tão somente para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e, assim,
CONDENAR
o recorrido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021